Tribunal: TJBA
Processo: 0504284-78.2020.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0504284-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

EMBARGADO: MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

Advogado(s)
:
MATHEUS QUEIROZ MACIEL, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA QUALIFICADAS (ARTS. 138 E 140 C/C ART. 141, II, III E IV, DO CP). PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DISSÍDIO RELEVANTE. REJEIÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO A ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO PENAL. DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS CALUNIANDI
E
INJURIANDI
). DISSÍDIO NUCLEAR SOBRE TIPICIDADE SUBJETIVA. EMBARGOS CONHECIDOS. MÉRITO. PREFEITA MUNICIPAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E OFENSAS PESSOAIS DIVULGADAS EM REDES SOCIAIS E PROGRAMA DE RÁDIO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO PRÉVIA DOS FATOS. ADMISSÃO DO EMBARGANTE DE QUE NÃO VERIFICOU A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. PROTEÇÃO À HONRA E DIGNIDADE (CF, ART. 5º, X). CRÍTICA POLÍTICA LEGÍTIMA
VERSUS
OFENSAS PESSOAIS E IMPUTAÇÕES FALSAS. DISTINÇÃO. CONDIÇÃO DE VEREADOR E DIRIGENTE SINDICAL QUE NÃO CONFIGURA IMUNIDADE PARA COMETER CRIMES CONTRA A HONRA. MANIFESTAÇÕES EM REDES SOCIAIS PESSOAIS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES FUNCIONAIS E TERRITORIAIS. PRECEDENTE DO STF NA RCL 40.565/BA. INAPLICABILIDADE. CENSURA PRÉVIA CÍVEL VERSUS RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL POSTERIOR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. ATA NOTARIAL. VÍDEOS. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO CONFIGURADAS. FUNCIONÁRIA PÚBLICA, DIVULGAÇÃO FACILITADA E VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E REJEITADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes e de nulidade interpostos por vereador e dirigente sindical condenado pela prática dos crimes de calúnia e injúria qualificados (arts. 138 e 140 c/c art. 141, II, III e IV, do CP) contra a Prefeita do Município de Lauro de Freitas/BA.
As condutas consistiram em veicular, por meio de programa de rádio e redes sociais pessoais, imputação falsa de crime (exposição de trabalhadores da limpeza urbana a resíduos infectantes do Hotel Malibu) e expressões depreciativas ("irresponsável", "ingrata", "prepotente"), sem prévia apuração dos fatos.
O embargante defende ausência de dolo específico e sustenta que suas manifestações estariam amparadas pela liberdade de expressão e pela crítica política legítima, pedindo absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I) verificar se as manifestações do embargante caracterizam exercício legítimo da liberdade de expressão e crítica política ou se ultrapassam tais limites, caracterizando crimes contra a honra;
(II) determinar se restou demonstrado o dolo específico exigido para os crimes de calúnia e injúria qualificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imputação falsa de crime à prefeita, sem qualquer verificação prévia da veracidade dos fatos, evidencia
animus caluniandi
.
As expressões ofensivas à honra subjetiva da vítima, dissociadas da crítica institucional, configuram
animus injuriandi
.
A admissão do embargante quanto à autoria dos vídeos e sua confissão de que não apurou a responsabilidade da prefeita confirmam o dolo específico.
A ampla divulgação das ofensas por redes sociais e programa de rádio atrai a causa de aumento do art. 141, III, do CP.
A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente (CF, art. 5º, IV), não é absoluta e não protege manifestações caluniosas ou injuriosas (CF, art. 5º, X).
Crítica política legítima não se confunde com ataques pessoais infundados, especialmente com imputação falsa de crime.
A condição de vereador ou dirigente sindical não confere imunidade para a prática de crimes contra a honra, nem autoriza manifestações em redes sociais pessoais fora dos limites funcionais e territoriais.
O precedente do STF na RCL 40.565/BA não se aplica à hipótese em exame, pois tratou de medida cautelar cível de remoção prévia de conteúdo jornalístico, não de responsabilização penal posterior, tampouco envolveu o embargante.
Elementos probatórios robustos (ata notarial, vídeos, interrogatório judicial) comprovam materialidade, autoria e dolo.
Configuradas as causas de aumento de pena do art. 141, II, III e IV, do CP: ofensa a funcionária pública em razão de suas funções, meio que facilitou a divulgação e vítima maior de 60 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos infringentes conhecidos e rejeitados. Manutenção integral do acórdão condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos IV e X; CP, arts. 132, 138, 140 e 141, incisos II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AO nº 2698/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16.12.2024;

STF, Pet nº 10972/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.11.2024;

TJ-BA, Apelação nº 8000949-60.2023.8.05.0164, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS INFRINGENTES nº 0504284-78.2020.8.05.0001
,

em que figura como embargante
LUIZ CARLOS SANTOS LIMA
e embargada
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025